Tribunal: TJMT
Processo: 1021096-76.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-10-14

Ementa:
RAI no 1021096-76.2020.8.11.0000
AGRAVANTES: ELLEN ALVES GALVAN e CÉLIO GOUVEIA GALVAN
AGRAVADO: ASSOCIAÇÃO DOS ADVOGADOS DO BANCO DO BRASIL
Vistos etc.
Pelos argumentos apresentados no recurso, entendo ausentes, ao menos prima facie, os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/15, a fim de conceder o efeito suspensivo pretendido, nos termos do inciso I do artigo 1.019 do citado Codex.
Isso porque, a priori, ainda que se possa constatar a possibilidade de risco de lesão grave ou de difícil reparação, afigura-se temerária a concessão de tutela de urgência na forma pretendida, pois as razões que embasam as pretensões dos agravantes se confundem com o próprio mérito do presente agravo, quiçá, da própria ação de origem, razão pela qual entendo oportuna sua apreciação pela colenda Câmara após o advento das necessárias informações e da manifestação da parte contrária.
Com essas considerações, indefiro a liminar de efeito suspensivo.
Comunique-se ao Juiz da causa requisitando-lhe informações.
Intime-se a parte contrária para, querendo, contraminutar no prazo legal.
Cumpra-se.
Cuiabá, 14 de outubro de 2020.
Desa. MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Relatora